Tribunal: TJSP
Processo: 2057826-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal que visa ao pagamento de IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Alegação de ilegitimidade de parte. Ausência de comprovação de estelionato. Boletim de ocorrência. Informações prestadas unilateralmente, que não se pode prestar, isoladamente, à força probante pretendida pelo recorrente. Documento juntado pelo Poder

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal que visa ao pagamento de IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Alegação de ilegitimidade de parte. Ausência de comprovação de estelionato. Boletim de ocorrência. Informações prestadas unilateralmente, que não se pode prestar, isoladamente, à força probante pretendida pelo recorrente. Documento juntado pelo Poder Público que atesta que o veículo foi vendido ao recorrente no ano de 2009. Decisão que rejeitou a exceção mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057826-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante ISAIAS
REAME, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35565 vr
2
VOTO No 35565
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2057826-52.2020.8.26.0000
COMARCA: ARAÇATUBA
AGRAVANTE: ISAIAS REAME
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA: DRA. CAMILA PAIVA PORTERO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Execução fiscal que visa ao
pagamento de IPVA dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015
e 2016. Alegação de ilegitimidade de parte. Ausência de
comprovação de estelionato. Boletim de ocorrência.
Informações prestadas unilateralmente, que não se
pode
prestar,
isoladamente,
à
força
probante
pretendida pelo recorrente. Documento juntado pelo
Poder Público que atesta que o veículo foi vendido ao
recorrente no ano de 2009. Decisão que rejeitou a
exceção mantida. Recurso conhecido e não provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento com
pedido de efeito suspensivo tirado por ISAIAS REAME da r. decisão de
fls. 14/16 que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta em face
da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, forte na tese de
que a matéria levantada aos autos (ilegitimidade passiva), demanda de
dilação probatória.
Na inicial do feito originário a Fazenda Pública,
em 10.04.2017, ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor de
R$18.501,00 (CDA's nos 1119818505, 1135966088, 1176131111,
1209352839 e 1229227066), referente aos débitos de IPVA dos anos
de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, do veículo GM Silverado, placas
KFB 4545, chassis 8AG244RZSWA105148, Renavan 00711341567, ano
1998, cor preta, de propriedade do recorrente.
Diante disso o requerido opôs exceção de pré-
executividade alegando nunca ter sido proprietário do veículo gerador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35565 vr
3
do IPVA, assim não pode ser responsabilizado pelo tributo. Juntou
boletim de ocorrência que consta que o bem é de propriedade de
Evandro Ferreira Martins e que não tem nenhum tipo de relacionamento
com este terceiro. Sustenta, assim, ter sido vítima de estelionato.
Pugna para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, devendo o
processo ser extinto sem julgamento do mérito, ou que seja extinto
com o reconhecimento da nulidade dos títulos emitidos contra parte que
não é sujeito passivo do tributo.
A Fazenda Pública impugnou a exceção e na
ocasião juntou documento dando conta de que Evandro Ferreira Martins
registrou comunicação de venda à agravante na data de 14/08/2009 e
que a comunicação da alienação perante o órgão público foi na mesma
data da venda. Aduziu que, aos 26/08/2009, foi efetuado o bloqueio do
veículo por falta de transferência. Sustenta que a alegação de não ser o
executado, o proprietário do veículo, demanda dilação probatória, a fim
de constatar-se a real propriedade do bem e demais dados pertinentes,
o que é cediço ser incompatível com o incidente processual de exceção
de pré-executividade. Sobreveio o decisum combatido.
Nas razões recursais o recorrente sustenta que
a matéria discutida configura tema de ordem pública, constituindo causa
impeditiva da obrigação posta em juízo. Fala que o título executivo se
mostra fadado ao insucesso, em virtude da existência de vícios que
podem ser constatados de plano. Assevera que nunca foi proprietário do
veículo em questão. Aduz que o IPVA é um tributo real, que incide sobre
a propriedade de veículo automotor, nos termos do art. 155, III, da CF,
razão pela qual somente o proprietário deve ser tratado como
contribuinte, sendo certo que a lei estadual não pode alterar o alcance
desse tributo. Ressalta ser evidente a falha no serviço prestado pela
Administração e que o sistema não funcionou adequadamente, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35565 vr
4
permitiu que seu nome fosse lançado nos registros do DETRAN como
proprietário de um veículo, quando, na verdade, não o era, originando,
assim, o lançamento de débitos tributários em seu desfavor. Pugna pela
reforma da r. decisão, para que seja extinto o feito sem julgamento do
mérito, ou que seja extinto com o reconhecimento da nulidade dos
títulos emitidos contra ele.
Recurso processado sem a concessão do efeito
suspensivo, fls. 70. Sem necessidade de resposta, transcorreu in albis o
prazo da Resolução no 772/17.
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido, mas não
provido.
Com efeito, trata-se de recurso manejado
contra decisão proferida em ação de execução proposta pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo para fins de cobrança de débitos de
IPVA, dos anos de 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, do veículo GM
Silverado, placas KFB 4545, chassis 8AG244RZSWA105148, Renavan
00711341567, ano 1998.
Na espécie, o recorrente sustenta ser parte
ilegítima, posto que “nunca foi proprietário do veículo objeto gerador do IPVA,
e sequer se evidenciou tivesse, em algum momento, a posse do bem”. Ainda,
trouxe boletim de ocorrência a demonstrar que o veículo objeto da ação
é de propriedade de Evandro Ferreira Martins e que não tem ou teve
com ele qualquer tipo de relação. Alega, ainda, ter sido vítima de
estelionato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35565 vr
5
Mas, em que pesem as razões apresentadas na
minuta do agravo, verifico que não há nos autos, além do boletim de
ocorrência apresentado pelo agravante, provas de que ele foi
efetivamente vítima de fraude.
Isso porque o boletim de ocorrência por si só
não é documento hábil a demonstrar a ocorrência de estelionato, pois
além de se tratar de peça baseada apenas e tão somente nas
declarações prestadas pela vítima, deve ser contrabalanceado com
outros documentos, por exemplo o pericial e/ou prova testemunhal.
Por outro lado, a Fazenda Pública juntou aos
autos documento emitido pela Secretaria da Fazenda dando conta de
que o veículo, de placas KFB 4545, chassis 8AG244RZSWA105148,
Renavan 00711341567, foi vendido em 14.08.2009 por Evandro
Ferreira Martins ao ora agravante, Isaias Reame, CPF no 604.482.708-
97, residente e domiciliado na rua Antonio Barzague Primo, n° 26,
Bairro Claudionor Cinti, Araçatuba/SP (fls. 36).
De ressaltar que, os dados do comprador
expostos no documento apresentado pelo Fisco, são os mesmos
revelados pelo ora recorrente na sua inicial (fls. 11 destes autos).
Nesse contexto, considerando que não foi
comprovado o estelionato noticiado, e por seu turno comprovada a
venda do bem ao agravante, por documento apresentado pela Fazenda
Pública, cuja veracidade não foi questionada de forma válida, ao menos
na presente fase processual, de rigor a rejeição da preliminar de
ilegitimidade de parte, confirmando-se a r. decisão do juízo de primeiro
grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057826-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35565 vr
6
Isto
posto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem verba honorária.
VERA ANGRISANI
Relatora